Tribunal: TJDFT
Processo: 0725575-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. ART. 485, VI DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito.
2. As ações de busca e apreensão não devem ser prolongadas por excesso de diligências, se sabidamente inócuas, uma vez que podem inviabilizar as ações realmente necessárias, já que tomam para si recursos materiais e humanos limitados.
3. Após a devida intimação, a inércia do autor para indicar o endereço no qual o veículo e o réu pudessem ser efetivamente localizados ou em pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, obsta o prosseguimento do feito.
4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor.
5. A extinção fundamentada no inciso VI do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III).
6. Recurso conhecido e não provido.